Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010393-65.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KATYA REGINA CURVO GALITZKI - CPF: 362.960.401-30 (AGRAVADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO –
QUEDA DE POSTE DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFEITUOSA – DEMORA NA RETIFICAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO MEDIANTE ALEGAÇÃO DE FALTA DE CUSTEIO PELA CONSUMIDORA –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DOIS MESES – DANO MORAL PRESUMIDO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Em se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso é objetiva, à luz da teoria do risco administrativo, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, e das regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, basta à usuária/consumidora demonstrar a falha na prestação do serviço e nexo causal para ser indenizada, pois a suspensão de serviço essencial, tal qual a energia elétrica, acarreta dano moral.

2- No caso concreto, não há dúvidas de que a empresa Concessionária de serviço público não agiu com zelo e cuidado, a sua conduta falha na prestação do serviço oferecido porque, embora tenha levantado o poste assim que solicitado pela consumidora, seus prepostos o deixaram torto e demorou mais de 02 (dois) meses para retificar o serviço mal executado, colocando-o no prumo, prazo em que a consumidora ficou sem utilizar do serviço essencial. Dano moral presumido, nexo de causalidade comprovado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da decisão de Id. 86152475, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Agravante alega que a decisão deve ser reformada porque comprovou o envio de técnicos ao local para fazer os levantamentos de campo necessários para a elaboração do projeto e orçamento da obra e, por fim, realizou a referida obra, procedendo à substituição do poste que estava inclinado.

Ressalta que não se tratava de obra simples, mas sim de grande amplitude, que foi necessário adequar a determinadas exigências, dentre elas, análise de levantamento técnico e comercial, para assim proceder à elaboração do projeto de extensão da rede, o que foi devidamente realizado e informado.

Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito ao não proceder ao deslocamento do poste enquanto a Agravada não pagou o valor necessário para o custeio do deslocamento ou remoção (art. 44, Resolução 414/2020, ANEEL).

De outro vértice, alega que a Agravada não comprovou que passou por circunstâncias vexatórias capazes de justificar a percepção de indenização por danos morais (art. 373, I do CPC) e, mesmo que se considerem verdadeiras as alegações da Recorrida, não há nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta da Agravante.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no Id. 89205990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante almeja a reforma da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A decisão consta do Id. 86152475 e tem a seguinte redação:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação Ordinária”, ajuizada por
Katia Regina Curvo Galitzki
.

Os pedidos foram julgados procedentes, com a declaração de inexistência dos débitos de R$ 38,08 (trinta e oito reais e oito centavos) e R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos), bem como a condenação da Apelante na obrigação de regularizar/instalar poste na residência da Apelada, confirmando, assim, a decisão que concedeu a antecipação da tutela.

A Recorrente também foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante alega que não cometeu qualquer ato ilícito e que a condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser afastada.

Também aduz que não há provas do alegado dano moral indenizável.

Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória, pois entende que o montante fixado pelo Julgador singular afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 78862499.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

É possível o julgamento monocrático do Recurso, à luz do Enunciado Sumular 568 do STJ, pois há entendimento dominante sobre o tema.

A questão cinge-se aos requisitos do dever de indenizar e, quanto à responsabilidade civil da Apelante, sabe-se que é objetiva.

Com efeito, em se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, cuja redação tem o seguinte teor:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De acordo com Hely Lopes Meirelles, o exame desse artigo “revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.” (in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Ademais, ao caso também incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor e, nos termos do artigo 14 citada Lei, basta à usuária/consumidora demonstrar a falha na prestação do serviço e nexo causal para ser indenizada, pois a suspensão de serviço essencial, tal qual a energia elétrica, acarreta dano moral.

Neste caso, não há dúvidas de que a empresa concessionária de serviço público não agiu com zelo e cuidado, a sua conduta falha na prestação do serviço oferecido porque, embora tenha levantado o poste assim que solicitado pela consumidora, seus prepostos o deixaram torto e demorou mais de 02 (dois) meses para retificar o serviço mal executado, colocando-o no prumo, prazo em que a consumidora ficou sem utilizar do serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). JARDIM UNIÃO.
DEMORA INJUSTIFICADA DE TRINTA E SEIS HORAS PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS EM DEFINITIVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO; O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Mesmo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no bairro onde reside o Autor, tenha ocorrido em razão de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior e excludente de responsabilidade do dever de indenizar, mas, diante da demora, injustificada, de aproximadamente 36 (trinta e seis) horas para que fossem concluídos os serviços em definitivo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos
. Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; (TJ-MT - RI: 10015763020208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/07/2020). (sem grifos no original)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR
.
A responsabilidade na presente hipótese é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.
Não logrou êxito a ré em comprovar a presença de alguma das excludentes do dever de indenizar. A prova constante dos autos comprova satisfatoriamente as alegações da peça portal.
Danos extrapatrimoniais configurados haja vista que inegáveis os danos resultantes da ausência de energia elétrica por período de quatro dias, quando o autor depende do serviço da concessionária para a produção de leite no interior do Estado
. Manutenção do montante indenizatório fixado em sentença de R$ 5.000,00 (cindo mil reais). Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70063051304 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 24/09/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2015). (sem grifos no original)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE POSTE – PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS - Inconteste o dano - poste pertencia à concessionária de telefonia ré, sendo sua a responsabilidade pelo ressarcimento; não há como se afastar o nexo causal; - Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pela omissão, com fundamento no art. 37 do CF/88 e em razão da relação de consumo existente entre a concessionária e o usuário, sendo certo que o Diploma Consumerista prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor; - Danos morais configurados: R$5.000,00 (cinco mil) reais; danos materiais no telhado não apurados. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-SP 10048864220178260224 SP 1004886-42.2017.8.26.0224, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/07/2018, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

No que se refere à quantia fixada para a indenização, sabe-se que ao decidir a lide, o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, atentar-se para o fato de que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Assim, é óbvio que o Julgador não pode o distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, pois deve procurar alcançar equilíbrio e justa condenação.

Ou seja, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra.

Após essas ponderações, considerando o tempo que a Apelada permaneceu sem energia elétrica (
02 meses
), que há provas incontestes de que antes de promover a Ação a Recorrida tentou, por inúmeras vezes, resolver a questão diretamente com a Apelante, foi ao PROCON e, somente logrou êxito depois do ajuizamento da demanda; bem como a condição financeira das partes, microempresária (Id. 78861541 – Pág. 4) e concessionária de serviço público,
hei por bem manter a indenização em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia,
para este caso concreto
, respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A título de ilustração:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - RI: 00267449320198160018 PR 0026744-93.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 09/12/2020, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2020)
.

Diante de todo o exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, de forma monocrática,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, visto que foram fixados no percentual máximo permitido pela Legislação Processual Civil.

[...]

Inconformada com o resultado do Recurso de Apelação, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que enviou técnicos ao local para fazer os levantamentos de campo necessários para a elaboração do projeto e orçamento da obra e, por fim, procedeu à substituição do poste que estava inclinado.

Ressalta que não se tratava de obra simples, mas sim de grande amplitude, que foi necessário adequar a determinadas exigências, dentre elas a análise de levantamento técnico e comercial, para assim proceder à elaboração do projeto de extensão da rede, o que foi devidamente realizado e informado.

Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito ao não proceder com o deslocamento do poste enquanto a Agravada não pagou o valor necessário para o custeio do deslocamento ou remoção (art. 44, Resolução 414/2020, ANEEL).

As teses expostas pela Recorrente não comportam guarida. Ao que se extrai do caderno processual, o poste que fornecia energia elétrica para a residência da Agravada caiu e, de conseguinte, a Recorrida formulou pedido administrativo. A Concessionária enviou funcionários ao local, que levantaram o poste; contudo, o serviço foi mal executado, pois o poste ficou torto, causando risco aos consumidores.

Assim, a Agravada solicitou, ainda na via administrativa, que o serviço fosse refeito, a fim de que o poste fosse colocado no prumo; entretanto, não logrou êxito, pois a Recorrente passou a cobrar valores da Agravada, como se o caso versasse sobre deslocamento ou remoção de poste, decorrente de solicitação da consumidora (art. 102, Resolução 414/2010, ANEEL), e não da falha na prestação do serviço.

Inconformada, a Recorrida dirigiu-se ao PROCON e registrou reclamação; entretanto, ainda assim, não obteve êxito na resolução do problema, motivo pelo qual ajuizou a demanda e, somente depois de deferido o pedido liminar, a Concessionária promoveu o reparo do serviço, aprumou o poste e restabeleceu o serviço de energia elétrica.

Logo, nenhuma da teses da Recorrente é capaz de alterar a conclusão do julgado, pois está clara a falha na prestação do serviço.

De outro vértice, alega que a Agravada não comprovou que passou por circunstâncias vexatórias capazes de justificar a percepção de indenização por danos morais (art. 373, I do CPC) e, mesmo que se considerem verdadeiras as alegações da Recorrida, não há nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta da Agravante.

Melhor sorte não assiste à Agravante, pois é assente na jurisprudência que a simples suspensão do fornecimento de energia elétrica acarreta dano moral e, no caso, conforme exposto na decisão agravada, a Recorrida ficou 02 (dois) meses sem utilizar o bem essencial.

Ademais, o nexo de causalidade está mais do que comprovado, de modo que a decisão deve ser mantida hígida pelos próprios fundamentos.

Assim, sem maiores delongas,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021